Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701141-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ILCA MARIA SANTANA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, em parte, determinando ao Distrito Federal providenciar a internação do recorrente em unidade de terapia intensiva em hospital público ou particular, seguindo a ordem de internação segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Em resumo, o recorrente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DF forneça em 06 horas leito de UTI em hospital público, rede conveniada ou em hospital particular, tendo em vista que até o momento não houve cumprimento da medida e o seu quadro de saúde é grave com risco à vida. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Em 05/06/2023, foi deferida em parte a liminar para o DF providenciar a internação do paciente em leito de UTI na rede pública ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observando a ordem de internação de acordo com os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação (ID 160947938 PAG 1-5). A decisão não fixou prazo para cumprimento da determinação. O documento de ID 160950012 (PAG 03-10) informa que o paciente já constava em lista de espera de UTI, inserido na Central de Regulação em 03/06/2023, às 20h15, entretanto, sem leitos disponíveis na rede pública. Segundo o relatório médico, o paciente, com 72 anos de idade, foi internado em 31/05/2023 na sala vermelha do Hospital Regional da Asa Norte, com quadro clínico de pancreatite e sepse de foco abdominal, apresentando grave estado geral, sendo atendido conforme as condições da unidade, necessitando de vaga de UTI (ID 160950013 PAG 1-5). Em consulta ao sítio da Secretaria de Saúde nesta data, (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) há informação de que 72 pacientes aguardam leito de UTI adulto, embora não se possa precisar a posição que o recorrente ocupa. Não obstante, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação pode resultar em agravamento do estado de saúde do paciente, que já se mostra bastante crítico, segundo o relatório médico. Nesse quadro, vislumbro o risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao recorrente, em 24 horas, leito em Unidade de Terapia Intensiva que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública, conveniada, ou particular, às suas expensas, até a plena recuperação do paciente. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito